Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728669-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O Defiro o pedido constante da petição de ID 30112030. Cumpra-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator